Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706070-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SEMENTES FERNANDES LTDA - ME, AMÉRICO FERNANDES FILHO RECORRIDO: PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA A COISA JULGADA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E LIAME OBRIGACIONAL. DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A coisa julgada se caracteriza por reprodução de ação já decidida, com sentença transitada em julgado, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 1.1. Os Embargos à Execução no 0738375- 59.2020.8.07.0001 foi acolhido para reconhecer a ausência de título executivo a embasar a aludida execução, ou seja, a ausência de força executiva da nota promissória ora executada. 1.2. Os aludidos embargos trataram de matéria processual, extinguindo a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. 1.3. Contudo, a prova escrita que fundamenta o presente feito monitório é a confissão de dívida realizada pelos embargantes nos referidos autos e não propriamente a nota promissória. Logo, não há que falar em coisa julgada nos presentes autos. 2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos demonstram a existência da dívida descrita no feito e o liame obrigacional entre as partes, possibilitando que seja constituído de pleno direito o título executivo judicial, conforme decidido na instância de origem. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação à Lei 9.249/1995, e aos artigos 286 a 298, todos do Código Civil, defendendo que os documentos existentes nos autos demonstram que os insurgentes não estão obrigados a pagar valor algum referente ao contrato de fomento e, portanto, não há a possibilidade de se constituir o título executivo pretendido pela parte recorrida. No aspecto apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STF e STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação à Lei 9.249/1995, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao apontado malferimento aos artigos 286 a 298, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005